Tribunal: TJSP
Processo: 1007728-95.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Condição pessoal da autora que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita. Determinação de emenda à inicial. Não atendida a determinação de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade; bem como declaração de próprio punho (também com reconhecimento de firma por autenticidade), informando que possui

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Condição pessoal da autora que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita. Determinação de emenda à inicial. Não atendida a determinação de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade; bem como declaração de próprio punho (também com reconhecimento de firma por autenticidade), informando que possui conhecimento da ação em curso. Extinção mantida. Impossibilidade de condenação do patrono ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.